Tribunal: TJSP
Processo: 2062389-89.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante aprovada dentro do número de vagas. Pretensão de ser imediatamente nomeada e investida no cargo. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à nomeação que não é absoluto e admite a

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante aprovada dentro do número de vagas. Pretensão de ser imediatamente nomeada e investida no cargo. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à nomeação que não é absoluto e admite a possibilidade de que esta não ocorra em situações excepcionalíssimas e motivadas pelo interesse público. Validade do concurso expirada em 18.03.2020, durante a vigência do Decreto Estadual n. 61.466, de 02.09.2015, que vedou a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista. Situação superveniente à realização do concurso público, imprevisível e grave, que justificou a ausência de nomeação da impetrante. Inteligência, ademais, da tese firmada pelo STF, com repercussão geral, no RE 598.099 (Tema n. 161). Inviabilidade do manejo do mandado de segurança para o fim colimado. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2062389-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ELENICE CRISTINA DAVOGLIO CÂNDIDO, é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS
(COM DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2062389-89.2020.8.26.0000
Impetrante: ELENICE CRISTINA DAVOGLIO CÂNDIDO
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6124/20
Mandado de segurança. São Paulo. Concurso público para o
cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Impetrante aprovada dentro do número de
vagas. Pretensão de ser imediatamente nomeada e investida no
cargo. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo
amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à
nomeação que não é absoluto e admite a possibilidade de que
esta não ocorra em situações excepcionalíssimas e motivadas
pelo interesse público. Validade do concurso expirada em
18.03.2020, durante a vigência do Decreto Estadual n. 61.466,
de 02.09.2015, que vedou a admissão e a contratação de
pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de
concursos com prazo de validade em vigor, no âmbito da
administração pública direta, das autarquias, inclusive as de
regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo
Estado e das sociedades de economia mista. Situação
superveniente à realização do concurso público, imprevisível e
grave, que justificou a ausência de nomeação da impetrante.
Inteligência, ademais, da tese firmada pelo STF, com
repercussão geral, no RE 598.099 (Tema n. 161). Inviabilidade
do manejo do mandado de segurança para o fim colimado.
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de
medida liminar impetrado por Elenice Cristina Davoglio Cândido, qualificada nos autos,
em face de ato omissivo atribuído ao Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, narrando que participou de concurso público para o
cargo efetivo de Assistente Social Judiciário junto à 6a RAJ da 13a Circunscrição
Judiciária, para a qual foram previstas duas vagas, e foi aprovada em segundo lugar;
disse que referido concurso teve seu prazo de validade expirado em 18.03.2020, porém
não veio a ser nomeada; anotou que, durante a vigência do referido certame, o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo proveu 2441 cargos comissionados e 1721 efetivos,
circunstância a sugerir que “A mera alegação de déficit orçamentário em 2019 e ausência
de suplementação para 2020 se configura como argumento genérico e frágil, já que não
condizem com a gestão administrativa do tribunal, que poderia ter exonerado cargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comissionados ou mesmo ter adotados diversas ações para o controle de despesas de
pessoal” (sic); apontou a ausência dos requisitos da 'imprevisibilidade', 'gravidade' e
'necessidade', referidos pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE
598099/MS, de modo que não se justifica a ausência de nomeação e posse; reportou-se a
aspectos orçamentários do Tribunal de Justiça e a dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, além do dever de boa-fé da Administração Pública e à
segurança jurídica; sustentou violação ao art. 37, I, da Constituição da República e aludiu
a suposto déficit de Assistentes Sociais Judiciários nos quadros desta Corte paulista; o
pedido de medida liminar foi deferido em parte, apenas para determinar a reserva de vaga
para a impetrante até o julgamento definitivo (p. 260/261); a autoridade impetrada prestou
informações às p. 272/280, nas quais aludiu a “[...] Preocupante cenário orçamentário: (i) o
déficit orçamentário de 2019 ainda não havia sido objeto de suplementação; (ii) o
orçamento para 2020 mostrava-se insuficiente para fazer frente a todas as despesas
previstas; e (iii) de acordo com a modulação de efeitos deliberada pelo TCE/SP, a nova
forma de cálculo do teto de despesas com pessoal (considerando as perdas do FUNDEB)
passaria a viger em janeiro de 2021”; apontou as circunstâncias excepcionalíssimas que
impediram a nomeação de todos os aprovados no referido concurso e assinalou que,
diante da necessidade urgente de algumas localidades e a relevância das funções,
permitiu a nomeação de vinte Assistentes Sociais para atender as comarcas mais
deficitárias; destacou a observância aos artigos 167 e 169 da CF e o fiel cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo certo que a situação foi agravada pela pandemia
de COVID-19, o que ensejou a adoção do Plano de Contingenciamento exibido (p.
272/280); a douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pela denegação da
ordem (p. 301/309).
É o relatório.
Em que pese a argumentação expendida e respeitado
entendimento diverso já manifestado neste C. Órgão Especial, não prospera o presente
mandado de segurança, ante a ausência do direito líquido e certo alegado.
Dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, acerca
da possibilidade de impetração de mandado de segurança para a defesa ou manutenção
de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando for
constatada a prática de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No caso em tela, o documento de p. 96 indica que a
impetrante foi aprovada em segundo lugar da Lista Geral para o cargo de Assistente
Social Judiciário da 23a CJ
Araraquara, concurso este que foi homologado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.03.2018 (p. 106) e teve seu prazo de validade prorrogado até o dia 05.03.2020 (p.
107). Na sequência, expirou-se referido prazo sem que houvesse sua nomeação e posse
no cargo, daí a impetração desta ordem.
A despeito da narrativa da impetrante, não se divisa
nenhuma quebra nem violação de princípios e/ou deveres constitucionais da
Administração pública neste caso, tampouco violação a direito líquido e certo passível de
correção pela via mandamental.
Cumpre observar que, de fato, o Supremo Tribunal
Federal (RE 598.099/MS, julgado em sede de repercussão geral em 10.08.2011) traçou
importantes diretrizes acerca da nomeação de candidatos aprovados dentro do número de
vagas previsto em edital de concurso público, em julgamento assim ementado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À
NOMEAÇÃO
DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no
qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual,
de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com
número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados
no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ.
PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o
respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à
segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da
segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna
público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção
para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente
gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse
edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público
depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável
quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da
Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto
no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada
por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a
Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de
vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações
excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação
por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada
das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma
situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias
extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento
efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem
outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De
toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser
devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV.
FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento,
na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e
preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula
diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência
constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no
Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de
organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que
possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito
subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e
dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial
observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse
princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade,
entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena
efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Como se vê do julgado acima, a Administração Pública
tem a possibilidade de se exonerar do dever jurídico de nomear os candidatos aprovados
dentro do número de vagas ofertadas pelo edital quando comprovada situação
excepcional qualificada pelos predicados da superveniência, imprevisibilidade, gravidade
e necessidade e fundamentada de acordo com o interesse público, a impor a relativização
do direito subjetivo à nomeação para o cargo disputado.
É este o caso dos autos, na medida em que a validade
do concurso em apreço expirou em 18.03.2020, durante notória crise econômica que
atingiu todos os entes federativos e, em especial, quando já estava vigente no Estado de
São Paulo o Decreto n. 61.466, de 02 de setembro de 2015, que vedou a admissão e a
contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos
com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das
autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo
Estado e das sociedades de economia mista (art. 1o). Trata-se de situação superveniente
à realização do concurso público, imprevisível e grave, que justificou a ausência da
nomeação almejada.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este Tribunal de
Justiça:
“Concurso
Público

Polícia
Militar

Oficial
Administrativo Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital Prazo de
validade encerrado Situação superveniente, imprevisível e grave Não nomeação
Possibilidade: A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas
vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar situação econômico-
financeira superveniente, imprevisível e grave que caracteriza interesse público
prevalente.” (Apelação Cível n. 1044416-81.2017.8.26.0053, Rel.a Des.a Teresa Ramos
Marques, j. 17.03.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público -
Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital - Validade do certame expirada -
Impetração visando à nomeação - Inadmissibilidade - Precedentes do STF, que possui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuição de uniformizar a jurisprudência acerca de matéria constitucional, e deste Órgão
Especial - O provimento de cargos públicos configura questão submetida à
discricionariedade administrativa - Edital que expressamente nega que a aprovação gera
direito à admissão - Ausência de impugnação oportuna - Configuração, na espécie, de
mera expectativa de direito - Segurança denegada”. (Mandado de Segurança n.
0205307-05.2010.8.26.000, Rel. Des. Paulo Travain, j. 13.10.2010).
“AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança.
Inconformismo relacionado ao deferimento da liminar que determinava imediata posse do
Impetrante no cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Diante das ponderações inseridas no agravo interno a demonstrar justo motivo na decisão
da Administração Pública em não nomear os aprovados no nas vagas ofertadas no edital
DP-2/321/14 revejo minha posição. O entrave aqui versado deverá ser objeto de
deliberação pelo Pleno deste Órgão Especial a fim de lançar decisão definitiva sobre a
questão que poderá impactar sobremaneira a máquina pública, qual seja, nomeação de
5.000 aprovados e, assim, dar seguimento uniforme as demais impetrações que surgirem.
Periculum in mora inverso demonstrado.
Dá-se provimento ao Agravo Regimental,
cassando, por consequência natural, a liminar anteriormente concedida”. (Agravo
Regimental n. 2141860-62.2017.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 20.09.2017).
Por oportuno e em vista da similaridade fática,
reproduzem-se os seguintes trechos do julgado acima:
“[...] Não se há olvidar que o Pretório Excelso, no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, com repercussão geral
reconhecida, fixou tese no sentido de ser direito subjetivo do candidato, aprovado dentro
do número de vagas, sua regular nomeação.
Não se desconhece, contudo, sua fundamentação a
indicar situações que excepcionam o dever da Administração Pública em nomear novos
servidores, sendo eles:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de
uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital
do certame público;
b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem
outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Da leitura das razões do Agravo Regimental, nota-se que
a Administração Púbica encontra suposto óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal a fim
de nomear os 5.000 (cinco mil) candidatos aprovados no certame no. 2/321/14, condição
que estaria dentro dos padrões de recusa (juízo de oportunidade e conveniência por
superveniência de grave e imprevisível crise econômica, com necessidade imediata de
contenção do aumento de gastos públicos), eis que se obrigada a nomear os aprovados
superaria o limite legal das despesas com gasto pessoal, acarretando severas
consequências à Administração”.
Em arremate, confira-se trecho do parecer exarado pela
douta Procuradoria-Geral de Justiça: “[...] Pois bem, na situação fática presente, nenhum
candidato classificado fora nomeado na vigência do Concurso Público para o cargo em
questão.
A ausência de nomeações ocorrera porque, por ser de
conhecimento público e notório a crise econômica na qual se encontra o País, isso acabou
por repercutir de maneira direta, negativa e severa sobre as finanças do Estado de São
Paulo.
Percebe-se claramente no contexto econômico atual que
o incremento de despesas com a contratação de pessoal poderá gerar violação à Lei de
Responsabilidade Fiscal, com consequências nefastas para os cofres públicos, o que
justifica a não nomeação de todos os candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Assim dispõe o art. 169, § 1o, incisos I e II, da
Constituição da República:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.
1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
O art. 19, inciso II, da Lei Complementar Federal no
101/2000, disciplina:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir
discriminados:
[...]
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
Dentro desse cenário legal, como evidenciado pelo
GOVERNADOR DE SÃO PAULO em suas informações, percebeu-se diminuição
significativa na arrecadação tributária nos anos de 2015 e 2016, aumento do percentual
da Receita Corrente Líquida de despesas com pessoal, e necessidade de
contingenciamento de valores para o orçamento de 2016. Como a situação crítica
prolongou-se no exercício de 2017, quando se observou despesa total com pessoal no
patamar de 45,46% da Receita Corrente Líquida, e posteriores, não houve mais
nomeações.
[...]
Diante de tal quadro, esta pretensão mandamental, de
meritis, merece improcedência, com a denegação da ordem de segurança, uma vez que,
realmente, o direito líquido e certo a ser protegido, nestes autos eletrônicos, cede passo à
excepcionalidade da crise econômica e orçamentária estadual. [...]”.
Não se pode desconsiderar, ainda, a mudança de critério
para o cálculo do teto de despesas estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado,
relativamente ao cômputo das perdas do FUNDEB na Receita Corrente Líquida, ocorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após a publicação do edital do concurso público.
De acordo com o parecer exarado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça “Esse último fato, além de imprevisível, impactou
severamente a metodologia para o cálculo das despesas de pessoal, evidenciando a
necessidade de medidas de redução de despesas, em obediência à Constituição Federal,
que assim dispõe:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.
1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Por sua vez, a Lei Complementar n. 101/00 estabelece:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir
discriminados:
[...]
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
[...]
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não
poderá exceder os seguintes percentuais:
[...]
II - na esfera estadual:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
E o artigo 22, parágrafo único, IV, determina, se a
despesa com pessoal ultrapassar o limite legal, a vedação de 'provimento de cargo
público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde
e segurança'.
Não se trata de simples questão orçamentária alegada
como empecilho à nomeação, mas, alcance do limite prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal em virtude de nova metodologia de cálculo do Tribunal de
Contas, no ano de 2019, a impactar severamente o cômputo dos gastos respectivos.
Eventual omissão ou postura contrária poderiam ensejar violação à Constituição e à Lei
de Responsabilidade Fiscal e, por conseguinte, responsabilização” (g.n.).
Paralelamente às razões acima, é inquestionável o
severo e multifacetado impacto sofrido não só pelo Estado de São Paulo, mas também
pelo país e o mundo todo, decorrente da pandemia de COVID-19, cuja escalada
vertiginosa iniciou-se em meados de março deste ano, justamente na época em que
expirou a validade do concurso em tela, e que levou a Presidência deste Tribunal de
Justiça a deflagrar o Plano de Contingenciamento de Despesas do Poder Judiciário,
circunstância que também inviabiliza novas nomeações nos quadros da Corte (p.
265/268).
Por fim, e apenas para que não se alegue omissão,
certamente não cabe à impetrante avaliar a necessidade (ou não) da nomeação de postos
de provimento em comissão deste Tribunal, tampouco impugnar o emprego da verba
orçamentária de que este dispõe, atribuições estas que são cometidas aos seus Órgãos
de Cúpula e, além do mais, exercidas com a devida lisura e respectiva exposição de
motivos, consoante se infere, por exemplo, do despacho exarado pela autoridade
impetrada nos autos do processo n. 2020.005811, verbis (p. 109/110):
“Em que pese a relevância da atuação dos assistentes
sociais no âmbito do Judiciário, bem como a situação de necessidade em muitas
comarcas, o atual quadro orçamentário do Tribunal de Justiça de São Paulo torna inviável
a nomeação de todos os aprovados no último concurso.
Não apenas restou déficit orçamentário de 2019, ainda
não objeto de suplementação, como o próprio orçamento para 2020 mostra-se insuficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o nível de despesas previstas.
Além disso, a determinação de aplicação de nova forma
de cálculo do teto de despesas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar da
modulação feita pelo Tribunal de Contas do Estado, somada às projeções de despesas
para os próximos anos tornam imperiosa a adoção de restrições para reequilíbrio a longo
prazo, o que vai muito além de uma análise apenas pontual num único mês, sujeito a
sazonalidades.
Nesse quadro, em que pese o fato de haver vagas
colocadas em concurso que não foram providas, apesar da proximidade de expiração do
certame não é possível a nomeação de todos os candidatos aprovados nas vagas, dado o
impacto financeiro resultante.
Por outro lado, sensível às situações mais gritantes de
necessidade, e visando minorá-las, sobretudo considerando ainda não haver expectativa
de realização de novo concurso a curto prazo, excepcionalmente autorizo a nomeação de
20 assistente sociais, dentro das vagas abertas em concurso, e observado o critério de
maior necessidade, considerada a proporção entre população e quadro atual da comarca.
Assim, proceda-se às nomeações dos assistentes
sociais, conforme classifcação, para as seguintes comarcas: Diadema, São Bernardo do
Campo, Mauá, Santo André, Osasco, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Taboão da Serra,
Embu das Artes, Itatiba, Paulínia, Leme, Hortolândia, Sumaré, Guarujá, Praia Grande,
Indaiatuba, Salto, Caçapava e Lorena, procedendo-se o necessário.
Anoto, ainda, entender não ser conveniente nova
prorrogação da validade do concurso, ante sua questionável legalidade e a insegurança
jurídica disso decorrente.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
(a) Geraldo Francisco Pinheiro Franco
Presidente”
Como se vê, ausente o direito líquido e certo invocado
pela impetrante, impõe-se a denegação da ordem.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais e legais
invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, denega-se a segurança. Custas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma da lei, ressalvada a gratuidade deferida. Incabível fixação de honorários
advocatícios.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.064
Mandado de Segurança Cível no 2062389-89.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: ELENICE CRISTINA DAVOGLIO CÂNDIDO
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se
de
mandado
de
segurança
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo contra decisão do Exmo. Des. Corregedor
Geral
de
Justiça,
que
inadmitiu
Recurso
Administrativo Inominado, interposto, acolhendo
integralmente o parecer apresentado pelo Exmo.
Juiz Assessor da Corregedoria, por meio do qual
alegou que não houve conduta equiparada à tortura
ou maus tratos, nas incursões realizadas pelo
Grupo de Intervenção Rápida na Penitenciária de
Serra Azul I.
Alega a Defensoria Pública que as
violações tratadas foram impugnadas originalmente
no
Pedido
de
Providencias
no
1000308-59.2018.8.26.0496, distribuídos perante o
Juízo Corregedor dos Presídios do DEECRIM da 6a
RAJ Ribeirão Preto, pelo meio do qual realizaram
diversos pedidos, entre eles que fossem apurados
os excesso e desvios de conduta perpetrados pelos
agentes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra as pessoas que se encontravam custodiadas
na
Penitenciaria
de
Serra
Azul
I,
que
configurariam os crimes de tortura, lesão corporal
e abuso de autoridade.
Os impetrantes juntaram aos autos fotos tiradas, durante a
,
nos
locais
de
aprisionamento, com destaque para várias fotos de
lesões corporais (fls. 5/13) e de balas de
borracha encontradas nos pavilhões habitacionais
(fls.3/4), assim como denúncias recebidas pela
Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, alegando
que, no mês de setembro de 2018, os agentes
penitenciários,
que
compõem
o
GIR,
teriam
realizado incursões ilegais, inconstitucionais,
arbitrárias e violentas na referida unidade prisional, pois teriam agredido dezenas de
pessoas, retiraram-lhes seus pertences e que a
direção da unidade prisional, como não bastasse,
teria instaurado procedimento disciplinar contra
todos os custodiados de terminado raio da Penitenciária.
De acordo com o material probatório, o
Núcleo Especializado em Situação Carcerária da
Defensoria Pública alega que os agentes do GIR não
usam
nenhum
tipo
de
identificação
em
seus
uniformes (fotos de fls. 55/56), fizeram uso de
balaclavas (máscaras, “toucas ninja”, fls. 55/56),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
usaram
arma
de
calibre
12,
com
munição
de
elastrômetro (fotos de fls. 3/4), “spray” de
pimenta, além de aplicarem agressões físicas, como
tapas na cara, socos e chutes, de acordo com os
relatos colhidos.
Alega,
também,
a
impetrante,
que,
embora o relatório final do procedimento da
apuração preliminar (fls. 224/258), instaurado
pela administração penitenciária, após o pedido de
providências apresentado pela Defensoria Pública
apontasse a ausência de violações, por parte dos
agentes do GIR, os exames, que fundamentaram tal
relatoria, foram realizados entre os meses de
novembro e dezembro de 2018, ou seja, quase dois
meses após as agressões relatadas. Assim sendo,
que seria presumível que os relutados tenham sido
inconclusivos, a respeito de marcas, agressões e
de torturas, ao contrario das fotos juntadas pela
impetrante, que poderiam ter sidos usadas em
exames complementares e que teriam sido ignoradas
pelas autoridades.
O
pedido
de
providências
foi
arquivado, e contra essa decisão foi interposto
Recurso
Administrativo
Inominado,
que
teve
o
provimento negado pelo Exmo. Senhor Corregedor,
acolhendo
parecer
apresentando
pela
sua
assessoria, sob o argumento de que não houve abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou irregularidades, nas ações do GIR, ou omissões
da administração penitenciaria, na apuração das
supostas violações.
É o relatório, que não costumo fazer
em votos divergentes, salvo quando os fatos
trazidos, assim o exigirem.
Assiste razão à impetrante, ousando
divergir do excelente Desembargador Relator.
As fotos e relatórios juntados demonstraram o direito líquido e certo,
constituindo assim, prova, a embassar a via
eleita.
A decisão do Exmo. Corregedor Geral de
Justiça não coincidem com as Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça, previstas no seu
art. 5o, “caput” e § 1o:
Art. 5o - A função correcional consiste na
orientação, reorganização e fiscalização dos
órgãos e serviços judiciários de primeira
instancia, bem como na fiscalização da policia judiciara, dos estabelecimentos
prisionais e dos demais estabelecimentos em
relação aos quais, pro imposição legal, esses
deveres forme atribuídos ao Podre Judiciários
e é exercida, no Estado de São Paulo, pelo
Corregedor Geral de Justiça, nos limites de
suas atribuições pelos Juízes de Primeiro
grau.
§1o - No desempenho da função correcional,
poderão ser editadas ordens de serviço e
demais atos administrativos de orientação e
disciplina, corrigidos os erros e sancionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as
infrações
após
regular
procedimento
administrativo disciplinar, sem prejuízo de
apurações civis e criminais.
Nesse
passo,
com
o
intuito
de
esclarecer as funções de competência do Juízo das
Execuções Criminais, foi editada pelo Conselho
Nacional de Justiça a Resolução no 47/2007, que
determina, aos juízes de execução criminal realizar pessoalmente inspeção mensal nos
estabelecimentos penais, sob sua responsabilidade
e tomar providências, para seu funcionamento,
promovendo, quando o caso, a apuração do que é
necessário.
Nesse
contexto,
está,
claramente,
delineado o chamado “poder-dever”, para apuração
de fatos, em expedientes da Corregedoria do
Presídios, o qual é inerente à função correcional,
tratando-se de matéria de natureza administrativa,
equiparada
à
jurisdicional
e
que
visa,
principalmente, prevenir excesso ou desvios por
parte de seus executores.
Assim, o art. 5o, §1o, das NSCGJ,
determina
ao
Juízo
Corregedor
Permanente
dos
Presídios a edição de ordens de serviço e demais
atos administrativos de orientação e disciplina.
Tais
atos
ordenatórios
nada
mais
são
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinações, que visam disciplinar o adequado
funcionamento
da
administração
prisional
e
a
conduta funcional de seus agentes.
Nesse passo, os enunciados 67, 87, 88,
89, 90, 91, 91, 92 e 93 da Exposição de Motivos
213/1983, que dispõe sobre as finalidades da Lei
de Execução Penal, que caminham no sentido de
superar os inconvenientes graves, decorrentes do
falso conceito de que a execução das penas e
medidas de
segurança
seriam
assuntos
de
natureza
eminentemente administrativa.
Certo é que não há como sustentar que
haveria interferência, em atos de gestão administrativa ou apurações paralelas, de atribuição de outros órgãos, já que tais providências são de cunho exatamente
jurisdicional, conforme previsão do art. 66, VII,
da Lei de Execução Penal, que trata especificamente da competência do Juízo das
Execuções Penais.
Em razão de toda a normativa destacada
acima, relevante salientar que a impetrante traz
exemplos de medidas preventivas, que podem ser
adotadas pelos Juízos Corregedores de Presídios,
como a determinação de que as imagens das câmeras
dos presídios sejam armazenadas pelo prazo de 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias, nos computadores da Unidade Prisional; a
ordem para que as incursões do GIR sejam filmadas,
com câmeras instaladas no colete dos agentes e que
as imagens sejam enviadas para a Defensoria
Pública, para o Ministério Público e ao Juízo
Corregedor
em
ato
contínuo
à
incursão;
a
necessidade de identificação dos agentes do GIR,
com o nome completo, em local visível; a proibição
de que os agentes do GIR usem máscaras ou qualquer
outro
aparato
no
rosto,
permitindo-se
a
visualização da face e a identificação do agente,
por parte de pessoas presas, e que seja proibida a
utilização de spray de pimenta e elastômero por
agentes do GIR. Tais medidas são apenas exemplos,
podendo ser adotadas tantas outras, conforme a
discricionariedade do respectivo Juízo Corregedor,
pela da edição de atos administrativos, nos termos
do art. 5o, § 1o, das NSCGJ.
Nesse sentido já decidiu o STF:
“...
lícito
ao
Judiciário
impor
à
Administração Pública obrigação de fazer,
consistente na promoção de medidas ou na
execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar
efetividade ao postulado da dignidade a
pessoa humana e assegurar aos detentos o
respeito à sua integridade física e moral,
nos termos do que preceitua o art. 5o, XLIX,
da Constituição Federal, não sendo oponível à
decisão o argumento da reserva do possível
nem
o
principio
da
separação
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderes”(RExt. No 592581).
De destacar, ainda, que as torturas e
lesões
corporais,
também,
configuram
atos
de
improbidade administrativa, conforme entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
devendo,
também,
ser
rechaçadas,
pelo
Poder
Judiciário, em face dos princípios constitucionais
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade e eficiência, previstos no art. 37, da
CF.
Neste
sentido:
AgRg
no
REsp
1200575/DF, REsp.117791/SE, REsp 1081743/MG.
Assim, penso que não restam dúvidas,
acerca do dever legal jurisdicional, inerente à
função correcional de fiscalizar, de modo amplo, a
atuação da Administração Pública, bem como de
tomar as medidas concretas necessárias, a prevenir
ilegalidades
e
abusos
por
parte
de
agentes
estatais, não subsistindo, portanto, eventuais
argumentos de interferência em outros Poderes da
República ou de desrespeito ao princípio da
discricionariedade administrativa.
Isto posto, pelo meu voto, concedo a
ordem,
para
que
sejam
editados
atos
administrativos para prevenção de excessos ou
desvios por parte de agentes penitenciários, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Corregedoria Geral de Justiça, seja pelo
Juízo Corregedor dos Presídios do DEECRIM da 6a
RAJ
Ribeirão Preto, nos termos do art. 5o e
parágrafos, das Normas Judicias da Corregedoria
Geral da Justiça.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
115528BE
14
22
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
115CAC38
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2062389-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.